Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-03.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801991-03.2023.8.14.0035

APELANTE: JOAO LUCIO GUIMARAES DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Lúcio Guimarães dos Reis contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou a 3 meses de detenção, sem fixação de regime inicial, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), além de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida oralmente em audiência, registrada por meio audiovisual, padece de nulidade por ausência de transcrição integral; (ii) verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação ou se é cabível a redução do valor da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro audiovisual da sentença, acompanhado da transcrição da dosimetria e do dispositivo, é válido e não compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do STJ (HC 462.253/SC; RHC 114.111/SC).

4.

A decretação de nulidade exige comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP, princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, pois a defesa teve pleno acesso ao conteúdo da decisão.

5.

A materialidade do delito de lesão corporal leve resta comprovada pelo auto de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima.

6.

A autoria é confirmada pelas declarações consistentes da vítima, corroboradas por testemunha ocular, bem como pela confissão parcial do réu.

7.

O depoimento de informante, embora sem compromisso legal, possui valor probatório quando harmônico com os demais elementos de prova, segundo jurisprudência consolidada (TJ-DF, Apelação Criminal nº 0708209-27.2023.8.07.0005; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0000269-92.2022.8.16.0019).

8.

A fixação da prestação pecuniária em R$ 5.000,00 observa o disposto no art. 45, §1º, do CP, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente.

9.

Eventual discussão sobre a capacidade econômica do condenado deve ser apreciada no juízo da execução penal, conforme entendimento reiterado do TJ-PA (Apelação Criminal nº 0010115-16.2019.8.14.0401).

10.

Considerando a pena aplicada e a omissão da sentença quanto ao regime inicial, deve ser fixado o regime aberto (art. 33, §2º, b, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O registro audiovisual da sentença judicial atende aos requisitos legais e não enseja nulidade, ainda que ausente a transcrição integral.

2.

O conjunto probatório formado pelo auto de exame de corpo de delito, declarações da vítima, testemunha e confissão parcial do réu é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve.

3.

O depoimento de informante tem valor probatório quando em consonância com as demais provas do processo.

4.

A redução ou dispensa da pena pecuniária exige comprovação da hipossuficiência do condenado, cujo exame compete ao juízo da execução penal.

5.

Fixado o regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade não excede 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b; 45, §1º; 129, caput. CPP, arts. 206, 388, 405, §2º, 563 e 564.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 04.02.2019; STJ, RHC 114.111/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 03.10.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0708209-27.2023.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0000269-92.2022.8.16.0019, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal, j. 15.12.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0010115-16.2019.8.14.0401, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801991-03.2023.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ÓBIDOS/PA

APELANTE: JOÃO LÚCIO GUIMARÃES DOS REIS

ADVOGADO (A): AUCIMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS, OAB/PA Nº 19.762

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

João Lúcio Guimarães dos Reis
apela de sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,
que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do
crime tipificado no
art. 129,
caput
do CP (lesão corporal leve), sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertida à vítima, Edilson da Silva Cunha.

Oferecimento da denúncia – 09/04/2024
(ID 24070198).

Recebimento da denúncia – 18/04/2024 (ID 24070199
).

Resposta à acusação – 29/04/2024 (ID 24070203).

Sentença condenatória – 08/01/2024 (ID 24070219 - Pág. 4/6).

Razões recursais – 13/11/2024 (ID 24070225)
, requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP;

2.Subsidiariamente, a redução do valor da pena pecuniária.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 11/12/2024 (ID 24070230).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 19/02/2025 (ID 24986344).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, verifico que quando da síntese do processo, a defesa ventila irregularidade processual face a publicação da sentença em sede de audiência, sob o fundamento de ausência de fundamentação e contrariedade ao art. 388 do CPP.

Com efeito, o
registro audiovisual da sentença, acompanhado da transcrição dos dispositivos principais, não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. MERA IRREGULARIDADE.
SENTENÇA ORAL PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/2/2016)" (HC n. 661.506/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021). 2. Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente (AgRg no REsp n. 2.007 .186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022)" (AgRg no HC n. 780 .811/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).
3. Por fim, a Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral"
(HC n. 462 .253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019). 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 902892 PI 2024/0113416-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024, grifos nossos).

Sem embargo, perceptível que a
hipótese aventada não encontra respaldo nos termos do art. 564 do CPP, especialmente por haver registro audiovisual válido de toda a audiência, inclusive, da sentença proferida oralmente (ID mídia 24070221, após o interrogatório do réu), não ocorrendo, portanto, prejuízo ao contraditório ou à segurança do registro nos autos. Em consonância com o exposto,
entendimento há muito consolidado do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
SENTENÇA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL.
TRANSCRIÇÃO SOMENTE DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do art. 405, §2º, do CPP, que consagra o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade, é aplicável tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto ao de debates orais e de sentença prolatada em audiência.

2. É válida a condenação proferida de forma oral e a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 462.253/SC, DJe 4/2/2019, assinalou que
"a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral".
Ademais, "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade".

3. Afasta-se a tese de nulidade processual se o édito condenatório foi armazenado fielmente em meio de gravação disponível à defesa, que interpôs apelação criminal, com a transcrição da dosimetria da pena e do seu dispositivo em ata de audiência.
Era dispensável a reprodução integral do ato judicial, em folha de papel, pois não comprovada sua necessidade ou o prejuízo à parte.

4. Recurso em habeas corpus não provido." (RHC 114111/SC, 6a Turma, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
, data julgamento em 18/08/2020, DJe: 26/08/2020, grifos nossos).

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA PROLATADA ORALMENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REJEITADA. REDUÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Matheus Ferreira da Silva contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art . 33, caput, Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a nulidade da sentença oral por ausência de degravação integral, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal (art. 28, Lei 11 .343/2006), a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da sentença oralmente proferida;
(ii) avaliar se há elementos para desclassificar o crime de tráfico para uso pessoal; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro audiovisual da sentença, acompanhado da transcrição dos dispositivos principais, não fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Os depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais civis, aliados às provas materiais (auto de exibição e apreensão, laudo pericial e relatório policial), comprovam a materialidade e autoria do delito de tráfico, afastando alegações de insuficiência probatória e justificando a manutenção da condenação. 5. As circunstâncias do flagrante, como a quantidade e forma de armazenamento da droga, indicam destinação ao tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. 6. O redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 é inaplicável devido à comprovação de dedicação à atividade criminosa. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, pois a pena supera o limite estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O registro audiovisual da sentença judicial atende aos requisitos legais e não gera nulidade. 2. Depoimentos coerentes de policiais aliados a provas materiais são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação para uso pessoal exige evidências claras que afastem a destinação mercantil das drogas apreendidas. 4. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, é inaplicável a quem se dedica à atividade criminosa. 5. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do cumprimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal (TJ-SP - Apelação Criminal: 15021311020228260548 Campinas, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 06/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, i
nexiste nulidade da sentença proferida oralmente em audiência e registrada em mídia audiovisual disponibilizada integralmente às partes, sendo prescindível a sua transcrição, total ou parcialmente, em folha de papel, por atender ao princípio da celeridade e não violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em acréscimo, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não definitivamente não ocorreu na hipótese.

Feito tal esclarecimento, na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
art. 129,
caput
do CP (lesão corporal),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do auto de exame de corpo de delito (ID 24070191 - Pág. 7), que atestou lesão corporal leve no ofendido.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Edilson da Silva Cunha, em sede inquisitorial, afirmando:

Que no dia 08/12/2023 por volta das 16h, estava em sua instância situada Rua Antônio Brito de Souza, ne 232, Bairro Centro, juntamente com seu funcionário Júlio. Quando o nacional JOÃO LUCIO GUIMARÃES DOS REIS (Residente na Trav. Lauro Sodré, ng 246, Bairro Centro), chegou no local gritando "pra quê que tu foi procurar com advogado?" (textuais), em seguida, ele disse "tu ta armado" (textuais). Então, levantou sua camisa dizendo que não possuía armas, nesse momento, JOÃO LUCIO se aproximou de sua pessoa e desferiu seis socos em sua pessoa, atingindo 3 socos em seu braço esquerdo e 3 socos em seu peito; QUE, durante a agressão, viu um pedaço de madeira no chão e pegou, nesse momento, JOÃO LUCIO cessou a agressão e correu, então, soltou o pedaço de madeira; QUE, antes de ir embora, JOÃO LUCIO disse "na terça feira, eu vou voltar e vou te mostrar, se tu não pagar 85mil, eu vou pegar o caminhão de volta, por bem ou por mal" (textuais). Em seguida, JOÃO LUCIO retirou-se. Ressalta que JOÃO LUCIO estava acompanhado por um homem, o qual não tem informações, contudo, esse homem não saiu do veículo de João Lucio e não lhe fez nada; QUE, deseja representar criminalmente contra JOÃO LUCIO, pelas agressões e ameaças; QUE, indica como testemunha JULIO; QUE, quanto os motivos, alega que trata-se de um caminhão que comprou de JOÃO LUCIO e esse vem lhe cobrando juros indevidamente, conforme registrado no BOP 00069/2023.102315-2 (ID 24070191 - Pág. 4).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada e das testemunhas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Depoimento de Edilson da Silva Cunha (Vítima):
Que o motivo das agressões se deu em razão de uma dívida decorrente de um contrato de compra e venda de um veículo caminhão no valor de R$ 95.000,00; que afirma que já havia pago mais que o valor contratado e vivia sendo ameaçado pelo réu para quitar as parcelas; que no dia dos fatos o réu compareceu ao local de trabalho do declarante, e desde já perguntou porque o declarante procurou advogado para tratar da dívida,
e desde logo o réu desferiu dois socos no peito do declarante,
ocasião em que o declarante pegou um pedaço de madeira para se defender, pelo que o réu saiu correndo; que o réu estava em um veículo e dentro tinha outra pessoa, o qual não interviu na contenda;
que esclarece que sofreu dois socos no peito e dois no braço direito; que logo em seguida foi à delegacia fazer exame de corpo de delito;
que sobre a ameaça o réu saiu do local gritando dizendo para o declarante 'tu vai se foder comigo'; que durante o período da cobrança das parcelas da compra do caminhão era apenas ameaçado de perder o caminhão; que o réu tomou o caminhão do declarante; que os fatos ocorreram no local onde o declarante trabalha com a venda de madeira; que no local estava Julianderson que trabalhava para o declarante na época; que na sua interpretação a expressão usada pelo réu 'que ia foder o declarante', é de que iria lhe matar.

Depoimento da Testemunha Julianderson Pinheiro de Castro:
Que no dia dos fatos o réu foi procurar o Edilson; que o declarante trabalhava para Edilson no mesmo local dos fatos; que houve uma discussão entre ambos, onde João Lúcio empurrou Edilson; que João Lúcio chegou fazendo uma cobrança da venda de um caminhão; que Edilson fez menção que iria pegar uma tora de madeira; que João Lúcio chegou tranquilo fazendo a cobrança, perguntando como iria ficar a situação da dívida; que a discussão ficou calorosa, mas Edilson não foi para cima do réu, porém não gostou de estar sendo cobrado; que afirma que João Lúcio apenas deu um empurrão no Edilson, o qual caiu para trás;
que esclarece que o empurrão foi através de um soco no peito;
que após o Edilson ter feito menção de pegar um pedaço de pau, o João Lúcio se afastou e foi embora; que João Lúcio ainda disse que era para o 'Gordinho' providenciar o dinheiro para terça-feira; que havia uma pessoa no carro de João Lúcio, mas ele não interviu na contenda; que Edilson e João Lúcio não estavam com arma (ID 24070219 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Na fase policial, o réu confessou os fatos, asseverando, entretanto, que desferiu unicamente um tapa no braço do ofendido (ID 24070191 - Pág. 17)
, e em juízo, afirmou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Interrogatório do Réu, João Lúcio Guimarães dos Reis: Que tudo começou por conta da dívida da venda de um caminhão que a vítima não honrou o compromisso;
que confessa ter dado um tapa no braço da vítima que o fez cair,
e em seguida a vítima pegou um terçado; que procurou a vítima para tratar da dívida, e o ofendido já alterado proferiu ofensas contra o interrogando, chamando-o de ladrão, e que imaginando que ele estaria armado
lhe desferiu um empurrão e saiu do local

(ID 24070219 - Pág. 5, grifos nossos).

In casu,
vale destacar que
o réu confessou parcialmente ter agido fisicamente contra a vítima, ainda que alegue uma ação menos agressiva do que a narrada pelo ofendido.

No caso concreto, tenho que a simples arguição defensiva de declarações contraditórias da testemunha ocular dos fatos, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da inocência do réu, notadamente quando o acervo probatório coligido aos autos, em especial, o auto de exame de corpo de delito (ID 24070191 - Pág. 7), conforme mencionado, demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito em estudo.

Como se vê, o valor probatório do depoimento de informante, nos termos do art. 206 do CPP, deve ser ponderado pelo magistrado em conformidade com as demais provas colacionadas, em decisão sempre fundamentada e de acordo com o seu livre e justo convencimento motivado.

Em que pese não prestar compromisso de dizer a verdade, o depoimento do informante reveste-se de valor probatório, quando oferecido em harmonia com as demais provas do processo. Destaque-se que a jurisprudência ordinariamente entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVADO.
I - Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP).

II - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais diversas no corpo da vítima, provocado pelas agressões da ré. IV - Não comprovado que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP. V - E incabível reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, conforme previsto no art. 129, § 5º, do CP, quando não estão preenchidos os requisitos necessários para sua concessão. VI - Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07082092720238070005 1924054, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ARTIGO 129, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LAUDO INDICANDO AS LESÕES. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR SE MOSTRAR MAIS GRAVOSO DO QUE A PRÓPRIA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, AFASTANDO-SE DE OFÍCIO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (TJ-PR 0000269-92.2022.8 .16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 15/12/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/12/2023, grifos nossos).

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CP).

02. DA
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Afastado o pleito absolutório, analiso a insurgência recursal concernente à reforma da pena pecuniária fixada no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima,
dada a alegada hipossuficiência do recorrente.

Sem qualquer procedência o pleito.

Sobre o tema, o art. 45, §1º, do CP estabelece que a prestação pecuniária deverá atender ao contexto da infração e às condições econômicas do condenado, podendo variar entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Sem delongas, no caso dos autos, considero o
quantum
arbitrado escorreito e proporcional.

A esse respeito, como bem ponderou o representante do órgão acusador em sede de contrarrazões
“acerca da capacidade financeira do apelante, não há nos autos qualquer demonstração de que o valor estipulado é desproporcional à condição econômica do apelante, não havendo nenhuma comprovação da sua alegação, limitando-se a falar que a pena seria desproporcional, mas desprovido o argumento de elementos probatórios. Ademais, ainda que se trate de questão relevante, o ônus de alegar e comprovar incapacidade financeira recai sobre o condenado, o que não ocorreu no caso”
(ID 24070230 - Pág. 6).

Sob essa ótica, além de não restar comprovada a alegada ausência de capacidade econômica do apelante, tem-se que a análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado dessa egrégia corte de justiça:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei Nº 11.343/2006.
Penas restritivas de direitos.
Prestação de serviços à comunidade e
Prestação pecuniária. Pedido de dispensa ou redução da prestação pecuniária. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal para análise de hipossuficiência.
Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Richard Charles Araújo Pinheiro contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária de R$660,00. A defesa busca exclusivamente a dispensa ou a redução do valor da prestação pecuniária, alegando a hipossuficiência do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa ou a redução da prestação pecuniária imposta ao recorrente, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A prestação pecuniária foi fixada abaixo do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, considerando o salário mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza sua redução.
4. A dispensa da pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, e sua substituição, de ofício, por outra medida não pode ser realizada em sede de recurso exclusivo da defesa. 5. A análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0105.17 .044884-6/001, Relator Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 22/06/2021, publ. 25/06/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, grifos nossos).

Com tais considerações, conserva-se inalterada tanto a prestação pecuniária quanto as demais determinações fixadas pelo juízo
a quo
quando da prolação do édito condenatório.

Por derradeiro, considerando a omissão do julgado quanto ao estabelecimento do regime inicial, bem como o
quantum
da pena estabelecida na decisão singular, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, b do CP.

Por todo o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/09/2025